Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-22.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000055-22.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/11/2025 Publicação: 13/11/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. CRIME DE CALÚNIA POR TRÊS VEZES (ART. 214 DO CPM). POLICIAL MILITAR REFORMADO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL DE AMPLA DIVULGAÇÃO PARA IMPUTAR FALSAMENTE A SEUS SUPERIORES HIERÁRQUICOS A PECHA DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A TORTURAR E MATAR POLICIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO MILITAR. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda superveniente de objeto e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado, com a sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o Desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda de Graduação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Cleines Pinto de Oliveira, visando à perda de sua graduação, com fundamento no artigo 102 do Código Penal Militar. A presente Representação tem lastro na condenação criminal transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 2000476-68.2023.9.13.0004. Conforme se extrai da inicial (Evento 1), o representado foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos de detenção, em regime fechado, pela prática do crime de calúnia, por três vezes, tipificado no artigo 214, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, § 1º, todos do Código Penal Militar. A sentença condenatória transitou em julgado, conforme certificado nos autos (Evento 14, CERT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em cumprimento ao despacho constante do Evento 16, foram juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais (Eventos 18 e 22), bem como o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 19). O representado, inicialmente em local incerto e não sabido, conforme informado pela Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 24), teve sua prisão preventiva decretada nestes autos (Evento 26) para assegurar a aplicação da lei penal militar e o regular prosseguimento do feito. O mandado de prisão foi cumprido em 17/09/2025 (Evento 40), sendo o representado devidamente citado no estabelecimento prisional, em 18/09/2025 (Evento 45). Diante do requerimento de assistência judiciária formulado pelo representado e da posterior manifestação de suspeição da Defensoria Pública atuante nesta Justiça Especializada (Evento 55), foi nomeado o Dr. Igor Rodrigues de Oliveira, inscrito na OAB/MG sob o n. 227.064, como defensor dativo (Evento 57), o qual aceitou o múnus (Evento 62) e apresentou a defesa escrita em nome do representado (Evento 84). Em suas razões, a defesa do representado argui, preliminarmente, a perda do objeto da presente representação, uma vez que o representado já foi reformado das fileiras da Polícia Militar desde 15/09/2018. Sustenta que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não há como processar e julgar a perda de graduação se esta já foi decretada administrativamente, tornando o provimento jurisdicional inútil. No mérito, a defesa afirma que o processo de perda de graduação não tem por finalidade o reexame das provas do processo penal, mas sim analisar a conveniência da permanência do representado na corporação. Argumenta que, apesar da condenação, a pena de 6 (seis) anos de detenção, em regime fechado, já se mostra suficiente e exemplar para reprimir e punir a conduta e que uma punição adicional, como a exclusão, seria desproporcional e configuraria um excesso punitivo. Alega, ainda, que o representado foi policial exemplar, probo e cumpridor de seus deveres, com relevantes serviços prestados à instituição e à sociedade, conforme demonstra o seu extrato de registros funcionais, que conta com 6 (seis) notas meritórias e 7 (sete) menções elogiosas. A defesa ressalta que uma conduta equivocada não pode apagar toda uma vida profissional dedicada à corporação e à sociedade mineira e que o representado possui plenas condições de, em tese, permanecer nas fileiras da PMMG. O argumento mostra-se contraditório, já que sustentou a perda do objeto justamente porque o militar já não estaria mais nos quadros da instituição militar - não há como permanecer na instituição da qual já não pertence. Com tais razões, a defesa pugna, em sede preliminar, pelo arquivamento do processo e, no mérito, pela improcedência da representação ministerial, com a manutenção do representado nas fileiras da corporação. Os autos foram revistos na forma regimental (Evento 89). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, para decretar a perda da graduação do representado. De início, cabe apreciar a preliminar arguida pela defesa do representado de perda superveniente do objeto da presente Representação, ao argumento de que o militar já se encontra na situação de reformado por incapacidade física definitiva, conforme ato administrativo publicado em 15/09/2018. Alega, em síntese, que não há como processar e julgar a perda de graduação se ela já foi decretada administrativamente, tornando o provimento jurisdicional inútil, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar. A alegação não merece ser acolhida. A questão relativa à possibilidade de decretação judicial da perda da graduação de militar já reformado administrativamente não é nova neste Tribunal. De fato, a jurisprudência invocada pela defesa reflete entendimento que, em tempos pretéritos, prevaleceu nesta Corte. Contudo, tal posicionamento encontra-se, atualmente, amplamente superado, tendo evoluído para reconhecer a plena autonomia e independência das instâncias administrativa e judicial no que tange à matéria. O ato de reforma do militar é um ato administrativo de gestão de pessoal, fundado, no caso em tela, na constatação de uma incapacidade física definitiva para o serviço ativo policial militar. Sua finalidade é previdenciária e estatutária, transferindo o militar da ativa para a inatividade, com a percepção de proventos. A reforma, portanto, altera o status funcional do militar, mas não extingue, por si só, o seu vínculo com a Corporação, tampouco retira a sua graduação. O militar reformado, embora não mais exerça as funções ativas, continua sujeito, em diversas searas, ao regime jurídico militar, mantendo direitos e deveres inerentes à sua condição. Por outro lado, a perda da graduação, objeto da presente representação, tem natureza penal, prevista no artigo 102 do Código Penal Militar, e somente a extinção da punibilidade impede a aplicação da pena. Trata-se de uma pena acessória, que decorre de uma condenação criminal transitada em julgado por crime cuja gravidade, aferida objetivamente pela pena aplicada - superior a dois anos -, pode indicar a inconveniência de o condenado continuar a ostentar a graduação que ostenta. A Representação para Perda de Graduação das praças, prevista no artigo 125, §4º, da Constituição da República, constitui procedimento de natureza jurisdicional, cuja finalidade é avaliar se a conduta do militar, sancionada na esfera penal, o torna incompatível para permanecer nos quadros da corporação. A distinção entre os institutos é, pois, cristalina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sendo assim, a reforma administrativa por incapacidade física não constitui óbice algum ao processamento e julgamento da Representação para Perda da Graduação. Embora produza efeitos na esfera funcional do militar, tal ato administrativo não tem o condão de usurpar a competência constitucional (art. 125, §4º) do Poder Judiciário para deliberar acerca da aplicação da pena de perda da graduação. A superação do entendimento anterior desta Corte alinha-se à necessidade de se conferir máxima eficácia às sanções previstas no ordenamento jurídico-militar e de se resguardar a integridade moral da Corporação, expurgando de seus quadros, sejam ativos ou inativos, aqueles que, por seus atos, demonstraram não mais possuir os atributos éticos e morais indispensáveis ao exercício da função militar. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. O cerne da análise meritória, como bem pontuado pela defesa, não reside em um reexame da matéria fático-probatória que conduziu à condenação criminal – esta acobertada pelo manto da coisa julgada material –, mas sim em uma valoração da conduta delituosa sob a ótica dos deveres e valores éticos e morais inerentes à condição militar, a fim de se aferir se o representado, em decorrência de seu ato, tem condições de ostentar a graduação que ora ostenta. A condenação do representado, como relatado, deu-se pela prática, por três vezes, do crime de calúnia, à pena de 6 (seis) anos de detenção. A conduta do representado não pode ser minimizada ou tratada como um mero deslize. Trata-se de um ato de gravidade ímpar, que transcendeu a esfera da ofensa pessoal para atingir frontalmente os pilares da Instituição Militar. Ao utilizar uma plataforma de ampla divulgação como o Youtube para imputar falsamente a seus superiores hierárquicos – dentre os quais o Comandante-Geral e a Corregedora da PMMG à época – a pecha de integrantes de uma "organização criminosa" dedicada a perseguir, assediar, torturar e matar policiais, o representado não apenas perpetrou o crime de calúnia, mas desferiu um ataque doloso e calculado contra a própria credibilidade do Comando da Corporação. As expressões utilizadas no vídeo não deixam margem para dúvidas quanto ao animus caluniandi e ao dolo específico de macular a honra e a reputação das vítimas, semeando a discórdia, a desconfiança e a insubordinação no seio da tropa. A sentença condenatória, ao valorar negativamente nove circunstâncias judiciais e aplicar a pena no patamar máximo, reconheceu, com a chancela da coisa julgada, a excepcional gravidade do ato praticado. A defesa sustenta que a longa e meritória carreira do representado, pontuada por diversas notas meritórias e menções elogiosas, deveria ser sopesada a seu favor. De fato, o extrato de registros funcionais do militar (Evento 19) atesta que, em momentos pretéritos de sua carreira, ele prestou bons serviços à Corporação. Contudo, é imperativo ponderar que os atos de bom desempenho funcional, embora louváveis, não servem como um salvo-conduto para a prática de crimes graves que atentam contra a própria estrutura moral da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 instituição. A carreira militar não é uma conta corrente em que atos meritórios podem ser sacados para cobrir o débito de uma falha moral gravíssima. Há condutas que, por sua natureza, gravidade e repercussão, configuram uma mácula indelével, um ponto de ruptura definitivo com os valores éticos e morais fundamentais à instituição militar. A honra, a lealdade, a disciplina e o respeito à hierarquia não são valores flexíveis ou negociáveis; são os alicerces sobre os quais se edifica a estrutura da corporação militar, cuja violação, da forma como ocorreu, contamina de maneira indelével toda a trajetória do militar. A exclusão das fileiras da Polícia Militar, neste contexto, revela-se proporcional à gravidade da ofensa perpetrada contra a instituição militar e seus membros. Não se trata de segunda punição pelo mesmo fato, mas da aplicação de uma consequência legal e moralmente imperativa. Manter em seus quadros, ainda que na inatividade, um militar que demonstrou tal nível de desapreço e deslealdade para com a própria instituição que o formou e da qual aufere seus proventos, seria uma afronta à dignidade da classe, à honra da corporação e um péssimo exemplo para a tropa. Por tais razões, rejeito a preliminar de perda superveniente de objeto e, no mérito, julgo procedente a presente Representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado, com a sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelas mesmas razões, acompanho o voto lapidar e irretocável do eminente desembargador relator, para também passar pela preliminar e, no mérito, julgar totalmente procedente a representação ministerial, decretando, como consequência, a perda da graduação do representado e sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator